Tribunal: TJDFT
Processo: 0745855-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES POR MEIO DE PESQUISA ELETRÔNICA (SISBAJUD). ELEMENTOS COLIGIDOS AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA. STJ. PENHORABILIDADE DE VALOR ÍNFIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os recorrentes limitaram-se a alegar que os valores constritos seriam utilizados na atividade empresarial e destinados ao pagamento de dívidas da pessoa jurídica, razão pela qual seriam impenhoráveis. Contudo, os elementos coligidos ao processo não demostram sua indispensabilidade, na medida em que não se apresentou qualquer documento comprobatório das receitas e despesas da executada.
2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de, se o valor for ínfimo em relação ao total da dívida, não impede a penhora on-line.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.